Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715503-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE VIANA DA SILVA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0745200-42.2018.8.07.0016 - id 89601918) que, em execução fiscal (R$ 21.866,35) de ITCMD, indeferiu a declaração de fraude à execução e, por consequência, a penhora do veículo Ford Fiesta, JED-1960, Renavam 00503500887, sob o fundamento de falta de prova da má-fé da executada – STJ 375. Alega, em suma, a inaplicabilidade do STJ 375 às execuções fiscais, uma vez que possui regramento específico, na forma do CNT 185. Afirma que a alienação ocorreu em 12/09, durante a cobrança do crédito tributário (2018), razão pela qual configura fraude, independentemente da intenção do terceiro adquirente do bem. Requer o bloqueio liminar do aludido veículo. 2. A mera alienação de bens do sujeito passivo de quantia inscrita em dívida pública, sem a reserva de meios para pagamento do débito, gera a presunção absoluta de fraude à execução. Ao caso não se aplica o STJ 375, haja vista o regramento específico da matéria pelo CTN 185. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. (...). 2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa. 3. In casu, a alienação se deu quando já em vigor a nova redação do art 185, CTN, e após inscrito o débito na dívida ativa, ensejando o reconhecimento da fraude. (...). 5. Agravo interno desprovido com aplicação de multa. (1a T., AgInt no REsp 1.882.063, Min. Gurgel de Faria, julgado em 2021). No caso, trata-se do único bem localizado para garantir o débito e foi alienado quando já ajuizada a execução. O periculum in mora reside na possibilidade de nova transferência do veículo, inviabilizando sua localização e, via de consequência, a garantia do crédito tributário. 3. Defiro liminarmente a penhora do Ford Fiesta, JED-1960, Renavam 00503500887. Nomeio a agravada como depositária do bem, salvo recusa justificada do agravante, cujo termo será firmado no auto de penhora. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR